Tribunal: TJSP
Processo: 0005953-14.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei 13.964/2019. Réu reincidente simples. Percentual necessário para a progressão a ser observado é aquele previsto no art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal. Adoção do critério mais favorável ao réu por não se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005953-14.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CARLOS
HENRIQUE DE ARAÚJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para que sejam retificados os cálculos para progressão, observado o
percentual de cumprimento de dois quintos (40%) da pena para a obtenção do
benefício.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40373
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0005953-14.2020.8.26.0496
Agravante: Carlos Henrique de Araújo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de 1a Instância: Hélio Benedini Ravagnani
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação de cálculo para fins de
progressão. Lei 13.964/2019. Réu reincidente simples. Percentual
necessário para a progressão a ser observado é aquele previsto no
art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal. Adoção do critério
mais favorável ao réu por não se tratar de reincidente específico na
prática de crime hediondo ou equiparado. PROVIMENTO AO
RECURSO
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO, visando a retificação de cálculos
para a concessão do benefício da progressão de regime prisional (fls. 01/09).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 231/251).
A decisão agravada foi mantida (fls. 252), manifestando-se a
Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls.
257/259).
É O RELATÓRIO.
Pretende o agravante a retificação dos cálculos para a
concessão do benefício da progressão de regime prisional em razão da
entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, que trouxe novos percentuais para a
concessão do referido benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Aduz a defesa, em síntese, que, embora o réu seja reincidente
e tenha praticado crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), sua
reincidência não é específica, pois o crime anterior cometido era comum
(conforme fls. 64
Processo no 0018270-24.2014.8.26.0466). Assim,
somente para os réus reincidentes específicos em crime hediondo ou
equiparado estaria prevista a adoção do percentual mais rigoroso de 60%.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, a questão trazida é recente e controversa.
Com o advento da Lei no 13.964/2019, também conhecida
como Pacote Anticrime, foram implementadas significativas mudanças na
legislação penal ordinária, inclusive na Lei de Execuções Penais. Dentre as
alterações, destaca-se a inclusão de diversos incisos no art. 112, que trata do
sistema progressivo da pena, distinguindo-se o lapso temporal necessário para
a progressão de acordo com a situação processual de cada réu (se primário ou
reincidente), bem como o tipo de delito por ele praticado (por exemplo, crime
sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, cometimento de crime
hediondo ou equiparado etc.).
Assim, para os réus condenados por crime hediondo ou
equiparado, destaca-se, no caso em apreço, os incisos V e VII, do art. 112.
Enquanto o inciso V prevê a progressão após cumprido 40% da pena (para
réus primários que cometerem crime hediondo ou equiparado), o inciso VII

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
prevê a necessidade do cumprimento de “60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Na hipótese dos autos, embora o agravante seja reincidente na
prática de crime doloso, é certo que a reincidência não é específica, pois o
crime anterior era comum. Assim, surge um impasse atinente a qual regra
aplicar ao sentenciado, pois, se de um lado ele certamente não é primário, não
menos verdade é que também não é reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado, ou seja, reincidente específico.
Diante da controvérsia e da dúvida instalada, respeitado o
posicionamento diverso, mas atenta a princípios que regem o direito penal e
processual penal, entendo que a solução mais adequada a ser observada é a
que prevê a regra mais benéfica ao réu. Nesse sentido, já se posicionou este
Egrégio Tribunal de Justiça1 e, também, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça2.
Posto isto, por meu voto, dou provimento ao recurso para que
sejam retificados os cálculos para progressão, observado o percentual de
cumprimento de dois quintos (40%) da pena para a obtenção do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
1 Agravo em Execução no 003746-49.2020.8.26.0041, Rel. Des. Amaro Thomé, 2a Câmara Criminal; Agravo
em Execução no 0002030-84.2020.8.26.0041, Rel. Des. Laerte Marrone, 14a Câmara Criminal; Agravo em
Execução no 0016147-89.2019.8.26.0041, Rel. Des. Camilo Lellis, 4a Câmara Criminal.
2 STJ, HC 533.016-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.